Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANATEXTIL CONFECCOES E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Anatextil Confecções e Comércio Ltda. - ME opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 22154193) que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, determinando a sua intimação para que promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Embargos de declaração de ID 21970732 prejudicados. Em suas razões recursais (ID 8063192), a embargante sustenta a ocorrência de “contínua contradição/omissão/obscuridade do julgado”, bem como reitera os argumentos relativos ao pedido de gratuidade, destacando que “a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e o fechamento obrigatório da empresa durante todos esses meses acarretou em prejuízo até agora imensuráveis, agravando a crise empresarial e financeira de sobremaneira o que impede totalmente o agravante neste momento de custear quaisquer valores á título de custas judiciais, honorários etc., sem prejuízo de sua própria subsistência”. Ressalta ser possível verificar a sua situação de hipossuficiência pela qualidade de “inadimplente e devedor dos autos, inclusive pelo ID 67513073 - Laudo de perícia do perito judicial cujo qual atesta a necessidade do agravante”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a deferir a gratuidade de justiça vindicada. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. Em realidade, a embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Consta expressamente do decisum embargado que a afirmação de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça. Anotou-se, ainda, que, a recorrente, ao expender fundamentação genérica e sem acostar aos autos documentos que permitam concluir pela sua hipossuficiência, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Confira-se, por oportuno, excerto da decisão embargada, ad litteris: (...) No vertente caso, contata-se que elementos constantes dos autos não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Assim, ausente a demonstração cabal de miserabilidade da empresa, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento. Entretanto, tal ato é incompatível com a benesse pleiteada, motivo pelo qual ocorreu a preclusão lógica, a revelar a inadmissibilidade do recurso também por esse fundamento. Verifica-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada ao indeferir a gratuidade de justiça. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora